Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. AGEFIS. LEI No 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese houve o requerimento de reconhecimento do transcurso do prazo de prescrição referente ao procedimento administrativo instaurado por meio de auto de infração, ou mesmo o acolhimento da alegação de prescrição relativamente ao débito decorrente da multa aplicada por meio do referido auto de infração.
2. As normas previstas na Lei no 9.873/1999 têm aplicabilidade apenas no âmbito da Administração Pública federal direta ou indireta, mas não aos procedimentos administrativos em curso no Distrito Federal.
3. As multas aplicadas pela extinta AGEFIS constituem débitos de natureza não-tributária, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932. O referido prazo tem início somente após o encerramento do procedimento administrativo originado por auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o subsequente encaminhamento para inscrição em dívida ativa.
4. Recurso conhecido e provido.